Tribunal: TJMT
Processo: 1021705-96.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021705-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO - CPF: 460.941.721-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO REMUNERATÓRIO POR FALTA INJUSTIFICADA. CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por entidade sindical contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na declaração de ilegalidade de descontos nos subsídios de servidores públicos e de ressarcimento dos valores, decorrentes de faltas injustificadas apuradas por meio de sistema eletrônico de controle de frequência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão-surpresa e ausência de fundamentação; e (ii) no mérito, aferir a legalidade do procedimento administrativo para efetuar descontos remuneratórios com base em ausências registradas em sistema eletrônico, bem como a necessidade de instauração de processo administrativo formal e individualizado para cada falta.

III. Razões de decidir:

3. Não se configura decisão-surpresa quando o julgador, ao decidir sobre matéria amplamente debatida, menciona aspectos que são meros desdobramentos lógicos da questão principal, não havendo ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil.

4. A sentença que expõe fundamentos suficientes para a conclusão adotada não é nula por ausência de motivação, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos das partes.

5. O desconto remuneratório por dia não trabalhado não possui natureza de sanção disciplinar, mas de consequência do caráter sinalagmático da relação funcional, tratando-se de ajuste contábil para adequar a remuneração ao serviço efetivamente prestado.

6. É legal o procedimento previsto em ato normativo que institui sistema de controle eletrônico de frequência e assegura ao servidor prazo para justificar, por meio do próprio sistema, eventuais inconsistências no registro de ponto, atendendo, assim, às garantias do contraditório e da ampla defesa.

7. A exigência de instauração de processo administrativo formal para cada desconto por falta injustificada é desproporcional e inviabilizaria a gestão da folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na escolha do modelo de gestão de pessoal, quando exercida dentro dos limites da legalidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O desconto na remuneração de servidor público por falta injustificada, apurada mediante sistema eletrônico de ponto regulamentado por ato normativo que assegura o direito à prévia justificativa, não possui natureza sancionatória e prescinde da instauração de processo administrativo individualizado, por se tratar de mera consequência do caráter sinalagmático da relação funcional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar estadual n. 4/1990, art. 64, I; Decreto Estadual n. 554/2020, arts. 1º, 18 e 22; CPC, arts. 10 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 830.821 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.6.2017; TJMT, agravo interno em apelação 0000202-80.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2025; TJMT, apelação 1009915-38.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária coletiva n. 1021705-96.2021.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na declaração de ilegalidade dos descontos efetuados nos subsídios de servidores estaduais da área da saúde a título de faltas injustificadas, bem como na condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que a suposta ausência de formalização da justificativa por meio do sistema “
SIGADOC
” e a inexistência de trâmite de procedimento administrativo perante a unidade de gestão de pessoas não constituíram objeto de discussão, configurando decisão-surpresa, bem como em razão da ausência de fundamentação sobre todos os pontos alegados na inicial.

No mérito, sustenta que: (i) a ausência de registro de ponto no sistema eletrônico decorreu de falha técnica, cuja responsabilidade não pode ser imputada ao servidor; (ii) o ato administrativo carece de adequada motivação; e (iii) não foi instaurado prévio processo administrativo para a imposição da falta injustificada.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença. Se rejeitada a preliminar de nulidade, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 313514996, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 315504370, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, fundada em duas alegações: (i) configuração de decisão-surpresa, por não ter havido prévia discussão sobre a formalização da justificativa por meio do sistema “
SIGADOC
” e sobre a inexistência de trâmite de procedimento administrativo perante a unidade de gestão de pessoas; e (ii) ausência de fundamentação sobre todos os pontos alegados na inicial.

O princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, determina que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ocorre que a questão decidida pelo d. Juízo
a quo
não se restringiu à análise de aspectos formais específicos do sistema “
SIGADOC
” ou de trâmites internos da unidade de gestão de pessoas.

Com efeito, a fundamentação da sentença concentrou-se na legalidade do procedimento administrativo instituído pelo Decreto Estadual n. 554/2020 em sua integralidade, bem como na verificação da existência de provas capazes de demonstrar falha sistêmica generalizada no sistema eletrônico de ponto, apta a comprometer os registros de frequência.

Essas questões — a suficiência do procedimento regulamentado pelo decreto estadual para atender às garantias constitucionais do devido processo legal e a existência de falhas no sistema eletrônico de ponto — constituíram o núcleo central da causa de pedir e foram exaustivamente debatidas pelas partes ao longo de todo o processo.

Assim, a menção, na fundamentação da sentença, a aspectos específicos do procedimento administrativo — como a formalização por meio do sistema “
SIGADOC
” ou o trâmite perante a unidade de gestão de pessoas — não constitui inovação, mas mera explicitação de elementos integrantes do sistema normativo já debatido pelas partes.

Não se configura, portanto, decisão-surpresa quando o julgador, ao fundamentar sua decisão sobre matéria amplamente debatida nos autos, menciona aspectos específicos ou desdobramentos lógicos da questão principal que foi objeto de contraditório.

Ademais, quanto à alegação de ausência de motivação, verifica-se que a sentença apresenta fundamentação clara, coerente e logicamente estruturada, expondo as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão pela improcedência dos pedidos.

É assente na jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal que “
o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos
” (STF, ARE 830.821 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30.6.2017, publicado no DJE em 14.8.2017).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária coletiva n. 1021705-96.2021.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na declaração de ilegalidade dos descontos efetuados nos subsídios de servidores estaduais da área da saúde a título de faltas injustificadas, bem como na condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade do procedimento administrativo adotado pela Administração para a efetivação de descontos remuneratórios em razão de ausências ao serviço registradas no sistema eletrônico de controle de frequência denominado “
Webponto
”, referentes ao primeiro semestre do ano de 2021.

O art. 64, inciso I, da Lei Complementar estadual n. 4/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), com a redação vigente à época dos fatos, estabelecia que “
o servidor perderá vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada
”.

Dessa forma, a norma estatutária, ao vincular o pagamento da remuneração à efetiva prestação do serviço, consagra o caráter sinalagmático da relação jurídica, segundo o qual a Administração remunera o servidor pela contraprestação laboral efetivamente realizada.

Consequentemente, a ausência ao trabalho, quando não amparada por justificativa legal, rompe essa correlação, tornando juridicamente indevido o pagamento correspondente àquele período.

Nesse contexto, o desconto remuneratório por dia não trabalhado não se reveste de natureza punitiva ou sancionatória. Não se trata de penalidade disciplinar imposta em razão de conduta funcional reprovável, mas de ajuste contábil que visa restabelecer a correspondência entre o serviço prestado e a remuneração devida.

Essa distinção mostra-se necessária para afastar o precedente invocado pelo apelante, oriundo da c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, referente ao mandado de segurança n. 1011578-96.2019.8.11.0000. Nesse julgado, tratou-se de situação fática substancialmente diversa, na qual o desconto remuneratório foi efetuado de forma retroativa, relativo a faltas supostamente ocorridas em anos anteriores, sem que houvesse, à época dos fatos, qualquer registro de ausência ou oportunidade para apresentação de justificativa contemporânea.

No caso, o Decreto Estadual n. 554/2020, ao disciplinar a gestão de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos estaduais, instituiu sistema de controle “
com o objetivo de monitorar os registros de frequência e o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores públicos ativos, a fim de garantir eficiência, transparência e moralidade à Administração Pública
” (art. 1º).

O art. 22 do referido decreto impõe ao servidor os seguintes deveres: registrar diariamente, por meio eletrônico, sua entrada e saída do expediente, plantão ou escala de trabalho (inciso I); informar à chefia imediata qualquer problema na realização do registro (inciso II); e consultar diariamente os registros de frequência, via
internet
, em endereço eletrônico oficial (inciso V).

O art. 18 do mencionado ato normativo, por sua vez, assegura ao servidor o prazo de até dois dias úteis, contados do registro da inconsistência, por meio do próprio sistema informatizado, garantindo-lhe, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a sistemática estabelecida pelo Decreto Estadual n. 554/2020 não se reveste de qualquer ilegalidade. Ao contrário do alegado pelo apelante, o regime normativo confere plena previsibilidade aos deveres funcionais impostos, assegura mecanismos transparentes de controle e estabelece procedimento claro para o exercício do direito de defesa, inexistindo, portanto, qualquer violação ao devido processo legal ou elemento de surpresa capaz de comprometer a regularidade do desconto decorrente da ausência de registro de ponto.

Quanto à alegação de falhas sistêmicas no “
Webponto
”, os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram a existência de instabilidade generalizada apta a comprometer a confiabilidade do sistema como um todo.

No ponto, o d. Juízo
a quo
assentou:

“
Após sucessivas diligências,
o Ministério Público apurou a matéria e concluiu Id. 164633878 que não há falha sistêmica generalizada nem vício no procedimento de desconto
.” (Id. 313514989 – Pág. 3).
[sem destaque no original]

Por outro lado, a exigência de instauração de processo administrativo formal, com notificação prévia individualizada e oportunidade de defesa antes de cada desconto por dia não trabalhado, como pretende o apelante, inviabilizaria a adequada gestão da folha de pagamento, em detrimento dos próprios servidores.

É certo que o Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de atos administrativos, não pode substituir as escolhas discricionárias legítimas da Administração no que se refere ao modelo de gestão de pessoal e ao controle de frequência, desde que tais escolhas respeitem os limites impostos pela lei. Nesse sentido:

“
O controle jurisdicional de atos administrativos limita-se à análise da legalidade formal, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração na análise de mérito, conveniência ou oportunidade do ato
.” (TJ-MT, agravo interno em apelação 0000202-80.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJE em 22.9.2025).

“
Não cabe ao Poder Judiciário, salvo nos casos de ilegalidade ou abuso de poder, interferir no mérito administrativo, que abrange escolhas discricionárias dentro dos limites da legalidade
.” (TJ-MT, apelação 1009915-38.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2025, publicado no DJE em 17.3.2025).

A partir dessas premissas, inexistindo manifesta ilegalidade no ato administrativo impugnado, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025